Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700653-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WELITON GOMES SANTIAGO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por WELITON GOMES SANTIAGO, com fundamento no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, em face da manifestação proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, que, nos autos da ação penal 0004390-13.2015.8.07.0003, deixou de se manifestar sobre o pedido de revogação do trânsito em julgado da decisão condenatória e de devolução do prazo para apresentação dos recursos extraordinários (ID 42673166). Em suas razões recursais (ID 42673178), o réu alega que seu defensor, sem comunicação prévia, abandonou injustificadamente a causa antes do julgamento do recurso de apelação. Assevera, outrossim, que não foi intimado da decisão condenatória final. Argumenta que, com isso, foi privado do seu direito de contraditório e ampla defesa, não lhe tendo sido possibilitada a interposição dos recursos aos tribunais superiores. Defende a necessidade de revogação do trânsito em julgado, porquanto nula a decisão, em virtude da falta de intimação. Assevera que é empreendedor em sua cidade, tem endereço fixo, possui a guarda do seu filho de 2 anos de idade e é respeitado em sua comunidade. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para revogar o trânsito em julgado da decisão condenatória e devolver o prazo para a apresentação de recursos aos tribunais superiores. Contrarrazões ofertadas pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 42673180). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso (ID 43194092). Relatados, decido. O recurso não comporta conhecimento. Compulsando os autos de origem, constata-se que o recorrente foi condenado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159, caput, do Código Penal. A pena foi fixada em 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 11 dias-multa, à razão mínima legal (ID 42672306). Na sequência, o réu apresentou recurso de apelação (ID 42673121), o qual foi desprovido pela eg. 1a Turma Criminal desta Casa. Confira-se a ementa do julgado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão mediante sequestro, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. O crime de extorsão é de natureza formal e prescinde de resultado naturalístico para sua consumação, de modo que, para sua consumação, independe o efetivo pagamento do resgate. 3. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é inerente ao tipo penal, de modo que, para se repute exacerbado, faz-se necessária a demonstração de elementos concretos que comprovem os danos psíquicos, o que não se observou na espécie. 4. Descabe aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor de quem não assume a autoria do crime pelo qual responde em nenhum momento da persecução penal. 5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, deve ser operada a redução. (Acórdão 1406255, 00043901320158070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 28/4/2022) Essa decisão transitou em julgado em 17.5.2022 (ID 35959141, do Processo no 0004390-13.2015.8.07.0003). Em 19.10.2022, o réu apresentou pedido, na primeira instância, de revogação do trânsito em julgado e devolução do prazo para a apresentação de recurso aos Tribunais Superiores. Narrou que houve o abandono da causa por seu causídico antes do julgamento da apelação, sem comunicação prévia, e que não foi informado da condenação final, não tendo sido aberta a oportunidade de apresentar os recursos cabíveis (ID 42673145). A decisão recorrida deixou de se manifestar sobre o pedido formulado pelo réu. Confira-se (ID 42673166): Promova-se a habilitação do novo patrono constituído pelo réu WELITON. Nada a prover quanto ao pedido de ID. 140320906. O feito encontra-se com trânsito em Julgado certificado pelo E. TJDFT. Ainda, o pedido requer ajuizamento de ação autônoma, perante a Instância que certificou a coisa julgada material. Agora, em seu recurso (ID 42673178), o recorrente reitera as alegações de que seu advogado abandonou a causa e requer a revogação do trânsito em julgado da decisão condenatória e a devolução do prazo para a apresentação de recursos aos tribunais superiores. Ressalta-se, contudo, que o recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no artigo 581, do Código de Processo Penal, assim elencadas: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu; V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - (Revogado pela Lei no 11.689, de 2008) VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples. XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. O recorrente interpõe o recurso com fundamento no inciso XV, do artigo 581, do Código de Processo Penal, o qual prevê o cabimento do recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Ocorre que, conforme supra narrado, o réu, na verdade, recorre do pronunciamento judicial que deixou de se manifestar sobre seu pedido de revogação do trânsito em julgado da decisão condenatória e de devolução do prazo para a apresentação de recursos aos tribunais superiores. Evidentemente, o caso concreto é distinto e não contemplado no rol do artigo 581, do Código de Processo Penal, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado não denegou apelação interposta pela parte nem a julgou deserta. Assim, em homenagem ao princípio da taxatividade, inviável o conhecimento, nesse caso, de recurso em sentido estrito, tendo em vista se tratar de hipótese evidentemente não abarcada pelo dispositivo legal. Nesse sentido, firme o entendimento deste Tribunal de Justiça: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESCISÃO. ROL DO ARTIGO 581 DO CPP. TAXATIVIDADE. 1. Inviável conhecer de recurso se não houver hipótese legal que corresponda ao pleito da defesa, sobretudo porque o artigo 581, do CPP, é rol taxativo. 2. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1372498, 00010802620208070002, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 24/9/2021) Dessa forma, não se tratando da hipótese prevista no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, não deve ser conhecido o presente recurso. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em sentido estrito. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator